Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731523-82.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES APELADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelos litisconsortes JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES e por GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES como terceiro prejudicado, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília (ID 38158300), que julgou, simultaneamente, as lides relativas à ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL, processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001 e à ação reivindicatória proposta por MARITA RIBEIRO RAFAEL em face de JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, processo n. 0731523-82.2021.8.07.0001 nos termos do dispositivo adiante transcrito: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação possessória e a reinvidicatória, devendo, de forma concomitante, no prazo de 10 dias, JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES serem reintegrados no imóvel localizado na quadra 03, conjunto 4, lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul e MARITA RIBEIRO RAFAEL, tomar posse do imóvel localizado na SHIS QL 22, conjunto 02, casa 12, Lago Sul. Condeno Marita Ribeiro Rafael ao pagamento dos valores já desembolsados pelos autores da possessória com relação ao IPTU e TLP relativos ao imóvel e concernentes aos anos de 2019, 2020 e 2021 (este proporcionalmente ao período da ocupação) e taxas condominiais, bem como por aquelas despesas de impostos e taxas vencidas após o ajuizamento da ação, tudo a ser liquidado posteriormente. Extingo ambos os processos nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará os réus de cada processo com as custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Inconformados, os apelantes interpuseram apelação (ID 38158319). GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES assevera que tem interesse recursal como terceiro prejudicado, porque detém a propriedade de 50% do imóvel situado na Casa 12 do Conjunto 02 da QL 22 no Lago Sul, por força da alteração da posse promovida pela sentença. Afirma que a sentença lhe é prejudicial, tendo em vista que a posse do bem imóvel deixará de ser exercida por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, que são seus genitores, para o ser exclusivamente pela ex-esposa MARITA RIBEIRO RAFAEL. Argumenta que perderá o exercício fático da posse do imóvel, porquanto a relação com o ex-cônjuge é conturbada. Os recorrentes asseveram que os direitos titularizados por MARITA RIBEIRO RAFAEL sobre o imóvel objeto da lide são idênticos aos de GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES. Asseveram que os proprietários, enquanto estiveram casados, cederam, em comodato verbal a posse do referido imóvel para JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES. Mencionam que, no processo n. 0710515-72.2019.8.07.0016, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, o bem foi reconhecido como pertencente ao casal e foi partilhado em 50% (cinquenta por cento) para cada em sentença que transitou em julgado. Alegam que MARITA RIBEIRO RAFAEL e GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES não detêm atualmente a posse do imóvel, assim como foi reconhecido, na sentença. Argumentam que ambos coproprietários são titulares dos mesmos direitos, para refutar o fundamento da sentença de que GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES deveria propor a extinção do condomínio para obter a posse do bem. Ressaltam que a apelada obterá posse exclusiva do imóvel, em detrimento de igual direito de GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES e destacam que essa situação contraria o artigo 1.199 do Código Civil, porque o exercício da posse por um dos compossuidores não exclui a posse dos outros. Aduzem que, se GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES deve propor ação de extinção de condomínio, MARITA RIBEIRO RAFAEL também deve estar submetida à mesma exigência, sendo inviável a ação reivindicatória pela exclusão dos direitos possessórios do compossuidor e ausência de indenização, situação que consideram juridicamente impossível. GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES afirma que proporá a ação de extinção do condomínio para encerrar os litígios com sua ex-cônjuge. Aduzem os apelantes que, subsidiariamente, deve ser fixado aluguel no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais em favor de GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES para serem pagos pela apelada desde data em que ela obtiver a posse. Ao final, postulam o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser julgado improcedente o pedido formulado na ação reivindicatória. Subsidiariamente, pleiteiam a fixação de aluguel no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais em favor de GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES a serem pagos pela apelada desde a data em que ela obtiver a posse. Preparo recolhido (IDs 38158323 e 38158324). Em contrarrazões recursais (ID 38158329) a recorrida pleiteia que a apelação não seja conhecida ou, no mérito, que seja desprovida. É o relatório. Decido. Há questões processuais a serem consideradas na tramitação deste recurso. MARITA RIBEIRO RAFAEL suscita preliminar de não conhecimento da apelação em contrarrazões recursais. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Se acolhida a preliminar, a apelação não será conhecida. Por isso, para evitar arguição de nulidade com base em suposta decisão surpresa, deve ser concedida oportunidade à parte recorrente para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Verifico que o processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001, referente à ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES em desfavor de MARITA RIBEIRO RAFAEL ainda tramita perante o juízo de origem. Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos MARITA RIBEIRO RAFAEL (ID 126700473 daqueles autos) contra a sentença que julgou simultaneamente referido processo e a ação reivindicatória, processo n. 0731523-82. 2021.8.07.0001. A sentença recorrida julgou simultaneamente as demandas possessória e reivindicatória propostas pelas partes em desfavor umas das outras em razão de conexão entre as demandas, uma vez que considerou os comodatos verbais negociados pelas partes, os quais foram extintos pela sentença recorrida com a reintegração e a concessão de posse aos respectivos titulares dos imóveis. Faz-se necessário, reunir os processos conexos perante este Colegiado prevento para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente. Como o processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001 ainda tramita no juízo de origem, a futura distribuição do recurso que for interposto ocorrerá para este Colegiado e Relatoria preventos, em razão da regra prevista pelo artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Desse modo, a suspensão da tramitação deste recurso se faz necessária, nos termos do artigo 313 inciso V, alínea “a”, c/c o artigo 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil para viabilizar futuro julgamento simultâneo com o recurso que será interposto no conexo processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001. Em razão do exposto, CONCEDO à parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade do recurso. Transcorrido o prazo para manifestação da parte apelante, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso até a distribuição da apelação no processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001. Com a superveniente distribuição do processo n. 0726093-52.2021.8.07.0001, DETERMINO a associação a este recurso, para que tramitem conjuntamente, a fim de viabilizar o julgamento simultâneo, em razão da conexão existente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 15:19:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora